Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE IMPOSTOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO QUANDO O PEDIDO INICIAL É JULGADO IMPROCEDENTE. CORREÇÃO.
1. Foram opostos embargos de declaração pelo autor, pois alega que houve omissão quanto aos seus argumentos alegados com fins também de prequestionamento.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que possam acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 – Info 585).
5. Não houve desrespeito ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC/2015, uma vez que esse se refere à jurisprudência e ao precedente vinculantes, não sendo o caso do indicado pelo autor. É admissível o entendimento diverso da mesma matéria por diferentes turmas e tribunais, não importando em violação do citado artigo, devendo-se considerar também as circunstâncias de cada caso.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
7. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme Enunciado n.o 125 do FONAJE.
8. Também foram opostos embargos de declaração pelo réu em que alega omissão para que os honorários incidissem sobre o valor da causa, uma vez que não houve valor da condenação diante da improcedência do pedido inicial. Embargos acolhidos para que conste no dispositivo a devida correção.
9. Embargos do autor CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos do réu CONHECIDOS e ACOLHIDOS para que conste a seguinte correção: “Recorrente vencido condenado a pagar as custas e os honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa”. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.